Tribunal: TJES
Processo: 5005555-71.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005555-71.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE ROSSI DE MARTIN e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por consumidora e concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, anulou TOI e declarou inexigível cobrança de R$ 6.257,35, rejeitando pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração que embasou o TOI atendeu às exigências de contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se houve comprovação do pagamento do valor cobrado para fins de repetição do indébito; (iii) determinar se a cobrança indevida, nas circunstâncias do caso, gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações entre concessionária de energia elétrica e usuário final, impondo a inversão do ônus da prova.

4.
A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige perícia técnica e ciência do consumidor na apuração de irregularidades, sob pena de nulidade do procedimento; a concessionária agiu unilateralmente, sem perícia e sem notificar a consumidora.

5.
O TOI emitido de forma unilateral não constitui prova suficiente de fraude, sendo inválida a cobrança dele decorrente.

6.
A repetição de indébito exige comprovação de pagamento, inexistente nos autos, inviabilizando a restituição.

7.
A configuração do dano moral pressupõe prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial; no caso, não houve suspensão do fornecimento, negativação do nome ou constrangimento relevante, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O TOI emitido sem perícia técnica e sem participação do consumidor é inválido para comprovar fraude e embasar cobrança.

2. A repetição de indébito exige prova do pagamento do valor cobrado.

3. A cobrança indevida, desacompanhada de constrangimento relevante (corte de energia elétrica ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito) não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Min. OG Fernandes, 2ª Turma, j. 22.08.2017, DJe 25.08.2017; TJES, Ap. Cív. nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.09.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0006829-90.2019.8.08.0047, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 02.08.2023; TJES, Ap. Cív. nº 5006927-93.2022.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
MARIA JOSE ROSSI DE MARTIN
e por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada pela primeira em face da segunda, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para anular o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 3480894 e, consequentemente, declarar a inexistência do débito dele decorrente no valor de R$ 6.257,35 (seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos). A sentença, contudo, julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Em suas razões, Id n. 15101072, a Apelante
MARIA JOSE ROSSI DE MARTIN
alega, em suma, que:
(i)
a sentença deve ser reformada para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, pois a conduta de imputar-lhe uma fraude e realizar uma cobrança indevida, declarada nula judicialmente, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano in re ipsa e caracterizando o desvio produtivo do consumidor;
(ii)
a sentença errou ao indeferir o pedido de repetição do indébito, uma vez que o pagamento do valor cobrado foi comprovado nos autos (por meio de documentos juntados em sede de Embargos de Declaração) e a restituição é uma consequência lógica da anulação do débito, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da concessionária.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a parte ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à restituição do valor de R$ 6.257,35, com a inversão integral dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, em suas razões, Id n. 15101064, a Apelante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença deve ser integralmente reformada, pois o procedimento de inspeção que originou o TOI foi legítimo e seguiu rigorosamente as normas da ANEEL, não havendo que se falar em unilateralidade ou violação ao contraditório, uma vez que a consumidora exerceu seu direito de defesa ao interpor recurso na via administrativa;
(ii)
a irregularidade no medidor foi devidamente constatada, sendo a cobrança pela recuperação de consumo um procedimento legal e necessário para recompor a receita da concessionária, não havendo ato ilícito a ser anulado;
(iii)
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico e no patamar de 10% , e os consectários legais da mora devem ser adequados aos novos parâmetros da Lei nº 14.905/24.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, para que haja a adequação da verba honorária e dos consectários legais.

Contrarrazões apresentadas por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
no Id n. 15101074, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora, ao argumento de que a sentença agiu corretamente ao afastar a condenação por danos morais, por não ter sido comprovada situação de constrangimento, suspensão do serviço ou negativação do nome.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso da concessionária, conforme se infere da sequência processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
MARIA JOSE ROSSI DE MARTIN
e por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada pela primeira em face da segunda, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para anular o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 3480894 e, consequentemente, declarar a inexistência do débito dele decorrente no valor de R$ 6.257,35 (seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos). A sentença, contudo, julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões, Id n. 15101072, a Apelante
MARIA JOSE ROSSI DE MARTIN
alega, em suma, que:
(i)
a sentença deve ser reformada para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, pois a conduta de imputar-lhe uma fraude e realizar uma cobrança indevida, declarada nula judicialmente, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano in re ipsa e caracterizando o desvio produtivo do consumidor;
(ii)
a sentença errou ao indeferir o pedido de repetição do indébito, uma vez que o pagamento do valor cobrado foi comprovado nos autos (por meio de documentos juntados em sede de Embargos de Declaração) e a restituição é uma consequência lógica da anulação do débito, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da concessionária.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a parte ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à restituição do valor de R$ 6.257,35, com a inversão integral dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, em suas razões, Id n. 15101064, a Apelante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença deve ser integralmente reformada, pois o procedimento de inspeção que originou o TOI foi legítimo e seguiu rigorosamente as normas da ANEEL, não havendo que se falar em unilateralidade ou violação ao contraditório, uma vez que a consumidora exerceu seu direito de defesa ao interpor recurso na via administrativa;
(ii)
a irregularidade no medidor foi devidamente constatada, sendo a cobrança pela recuperação de consumo um procedimento legal e necessário para recompor a receita da concessionária, não havendo ato ilícito a ser anulado;
(iii)
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico e no patamar de 10% , e os consectários legais da mora devem ser adequados aos novos parâmetros da Lei nº 14.905/24.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, para que haja a adequação da verba honorária e dos consectários legais.

Contrarrazões apresentadas por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
no Id n. 15101074, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora, ao argumento de que a sentença agiu corretamente ao afastar a condenação por danos morais, por não ter sido comprovada situação de constrangimento, suspensão do serviço ou negativação do nome.

Pois bem.

A concessionária apelante busca a reforma integral da sentença, defendendo a legalidade do TOI e da cobrança dele decorrente.

De início, registro que correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova. É assente o entendimento da aplicação do CDC às concessionárias de energia elétrica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. art. 37">ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ;AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017
), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES; AgInt-AP 0001729-57.2019.8.08.0047; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 27/09/2022; DJES 07/10/2022)(não existem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. INCÊNDIO. INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CULPA CONCORRENTE INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FATO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO DANO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa uma vez que a perícia foi realizada por profissional capaz, sob o crivo do contraditório. 2 -
As concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos estão sujeitas a regime similar ao da administração pública no tocante à responsabilidade civil, sendo que sua responsabilidade objetiva é advinda não só da relação de consumo (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor)
e do risco inerente à atividade, mas também em razão da previsão constitucional contida no art. 37, § 6º, que determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...] (TJES; AC 0035201-60.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/10/2022; DJES 24/10/2022) (não existem destaques no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
. I. Recurso de agravo interno na apelação cível. Suspensão de prazos. Pandemia. Desnecessidade de comprovação. Ato do próprio tribunal. Tempestividade do recurso de apelação cível. Recurso conhecido e provido. II. Recurso de apelação cível. Ação regressiva. Danos a equipamento.
Variação de tensão na rede. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação
. Responsabilidade objetiva. Artigo 37, §6º, da Constituição Federal. [...] (TJES; AC 0027755-64.2019.8.08.0024; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 04/10/2022; DJES 18/10/2022) (não existem destaques no original)

Superada a questão, nada obstante, embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o que não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelante, cujo
modus operandi
dispensou a perícia técnica.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.
In verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no

mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A respeito da questão, trago os precedentes que seguem:

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS. RECURSO DE BENILDA MARCOS DEMONER PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EDP JULGADO PREJUDICADO. 1.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica
.
2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância, como ocorre quando da retirada de padrão de energia para inspeção unilateral pela Concessionária, sem a demonstração da efetiva ciência do consumidor para acompanhamento da diligência, enseja a nulidade do procedimento, tornando ilegal a interrupção do fornecimento do serviço. 3. Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado ou irregular a instalação elétrica. 4. Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. 5. A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso de Benilda Marcos Demoner conhecido e parcialmente provido. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. julgado prejudicado. (TJES – Apelação nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2.
Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3.A prova pericial produzida nos autos foi categórica em afastar a responsabilidade do consumidor pelo registro irregular dentro do mencionado período 4. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 5. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juízo a quo encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares 6. Recursos conhecido e desprovido. (TJES – Apelação nº 0006829-90.2019.8.08.0047, Relator: Des. Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/08/2023). (não possui grifo no original)

Inclusive, destaco recente julgado desta Egrégia Terceira Câmara Cível, de minha relatoria, em caso idêntico ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DESRESPEITADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO A SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. III - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. IV -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Apelante, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. V - Verificada a irregularidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, deve ser mantida a sentença de origem.
VI - Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado. VII - Recurso conhecido e improvido. (TJES – Apelação nº 5006927-93.2022.8.08.0011, Relatora: Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível
, Data de Julgamento: 01/12/2023). (não possui grifo no original)

Veja-se, portanto, que o TOI já é viciado na origem. A resolução citada prevê a necessidade de acompanhamento do consumidor durante a inspeção, com entrega, no ato, de cópia do documento (art. 129, § 2º). A inspeção, conforme relatado pela parte autora, não contou com sua presença, fato observável pela leitura dos documentos apresentados pela ré, especialmente os lançados nos Ids n. 15100083, 15101034 e 15101038, que são extremamente genéricos, não contam com a assinatura do
consumidor titular do contrato
e, em sua grande maioria, não passam de telas sistêmicas. Manifesta-se, com isso, violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, presentes também na esfera administrativa.

Como bem destacado pelo juízo de origem, não restou demonstrada pela requerida a prévia notificação da consumidora sobre a realização da perícia e retirada do medidor.

Nessa linha, entendo que foi acertada a posição do Juízo
a quo
ao reconhecer como indevida a cobrança efetuada e, por consequência, a retirada do medidor de energia da unidade consumidora.

Obviamente, o
standard
probatório exigível para se considerar demonstrada a irregularidade não restou alcançado. A ré, cujo ônus de prova decorre do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não superou o vício congênito de sua principal prova. Poderia, por exemplo, pleitear a produção de prova técnica, mas preferiu confiar em seus próprios e unilaterais documentos. Arcará, por conseguinte, com o ônus de sua negligência.

Assim, não entendo merecer acolhida a tese recursal da concessionária requerida.

Por outro lado, a apelante pugna pela reforma da sentença para que a concessionária ré seja condenada à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange à devolução do montante, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". Para a aplicação de tal dispositivo, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Embora o requisito da ausência de engano justificável tenha sido reinterpretado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que fixou a tese de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva", o fato é que não há prova do efetivo pagamento da dívida pela parte autora, como bem observado pelo juízo de origem na sentença recorrida. Com efeito, a ausência de comprovação de um dos requisitos essenciais - o efetivo pagamento - obsta o acolhimento do pleito de repetição do indébito.

Especificamente em relação ao pedido de dano moral, entendo que não assiste razão à apelante. Não restou demonstrado nos autos efetivo prejuízo, abalo à honra ou incômodo significativo causado por situação de constrangimento e/ou humilhação em razão da cobrança indevida.

A respeito do dano moral leciona Sérgio Cavalieri Filho que:

"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" (in Programa de Responsabilidade Civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).

Assim, somente deve ser considerado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação, capaz de provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, o que difere em muito de meros dissabores, os quais todos estão sujeitos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Na hipótese em apreço, ao contrário do alegado pela parte autora, não restou comprovado, nos autos, elementos hábeis a evidenciar que a parte autora, ora primeiro apelado, em razão da cobrança indevida, fora atingido em sua honra, intimidade e reputação. Tampouco há, no processo, indício de prova de que tenha passado por qualquer situação constrangedora, seja com a suspensão no fornecimento de energia elétrica ou negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Por oportuno, destaco que embora seja compreensível que os acontecimentos tenham causado aborrecimento ou contrariedade à parte autora, tais sentimentos, por si sós, não configuram dano moral passível de reparação, pois fazem parte das adversidades normais da vida em sociedade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOSE ROSSI DE MARTIN
e por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, ante o desprovimento de ambos os apelos, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia fixada na origem para o patamar de 15% (quinze por cento). Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais a ela imputadas, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar